Tribunal: TJPA
Processo: 0801490-86.2024.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801490-86.2024.8.14.0076

APELANTE: JOSIEL PANTOJA PARAISO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESACATO. PALAVRA DA VÍTIMA. PERIGO ABSTRATO. BIS IN IDEM INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Josiel Pantoja Paraíso contra sentença da Vara Única da Comarca de Acará, que o condenou à pena de dois anos, seis meses e sete dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de quarenta e cinco dias-multa, pela prática dos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147-B do CP), desacato (art. 331 do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em concurso material. A defesa alegou ausência de provas suficientes, ausência de laudo pericial quanto à eficiência da arma e ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por demais provas, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e desacato; (ii) estabelecer se é necessária a demonstração da potencialidade lesiva da arma para a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo; (iii) determinar se há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com a Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por testemunhos policiais, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica, segundo jurisprudência pacífica do STJ.

O crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03) é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a prova da potencialidade ofensiva da arma mediante laudo pericial.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem quando cumulada com os dispositivos da Lei Maria da Penha, pois trata-se de circunstância legal distinta das elementares dos tipos penais envolvidos.

O conjunto probatório é coeso, suficiente e colhido sob o crivo do contraditório, legitimando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável o laudo pericial sobre a potencialidade lesiva da arma.

A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, por tratarem de fundamentos distintos de punição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-B, 331, 61, II, “f”; Lei nº 10.826/03, art. 12; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2014497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.05.2019; TJDFT, Acórdão 1159438, Rel. Des. Mário Machado, j. 14.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Josiel Pantoja Paraíso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que o condenou à pena de dois anos, seis meses e sete dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de quarenta e cinco dias-multa. A condenação decorreu do reconhecimento da prática dos crimes previstos nos artigos 147-B e 331 do Código Penal, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, consistentes em ameaça no contexto de violência doméstica, desacato e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia imputando ao réu a prática de atos ameaçadores contra sua ex-companheira, Ana Lúcia Dinis da Silva, no interior da residência do casal, culminando com a apreensão de duas espingardas. Ainda consta que, durante a abordagem policial, o réu teria dirigido palavras ofensivas à autoridade policial, caracterizando o crime de desacato.

A sentença reconheceu a autoria e materialidade delitivas, com base nos depoimentos prestados pela vítima e por testemunhas, incluindo agentes públicos, além da documentação probatória constante dos autos, especialmente o auto de apreensão das armas de fogo.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, cujas razões, protocoladas sob ID 29548799, sustentam que a condenação carece de suporte probatório suficiente. A defesa alega que a decisão baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, desprovida de respaldo em elementos objetivos. As testemunhas ouvidas não teriam presenciado os fatos, limitando-se a reproduzir informações colhidas de terceiros. Alega, ainda, a ausência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva das armas de fogo apreendidas, o que comprometeria a tipicidade penal da conduta descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Por fim, sustenta a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena aplicada pelo crime de ameaça, ao se considerar como agravante o contexto de violência doméstica, já previsto na Lei Maria da Penha. Ao final, requer a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça Ruy Loury Pinheiro de Oliveira, defendeu a manutenção integral da sentença. Argumenta que o conjunto probatório é robusto, coeso e foi colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Enfatiza que, nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como no caso vertente. Sustenta que o crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando, portanto, a demonstração de potencialidade lesiva por meio de laudo balístico. Por fim, quanto à dosimetria, destaca que a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em concomitância com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Josiel Pantoja Paraíso em face da sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-B e 331, ambos do Código Penal, bem como no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, no contexto da violência doméstica, nos termos do artigo 7º, II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A defesa, nas razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, especialmente quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo.

Aponta a inexistência de laudo de eficiência da arma como circunstância que comprometeria a materialidade do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Postula, ainda, a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, requer a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sob alegação de bis in idem, além de possível redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da sentença, alegando a suficiência do conjunto probatório e a irrelevância da ausência de laudo pericial quanto ao potencial ofensivo das armas, por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato. Aduz, ademais, a inexistência de bis in idem, conforme posicionamento consolidado nos tribunais superiores.

Passo à análise.

A materialidade e a autoria dos crimes restaram suficientemente demonstradas nos autos.

Quanto ao crime de ameaça e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), os depoimentos da vítima A. L. D. D. S. foram coesos, consistentes e corroborados por testemunhos presenciais e policiais, evidenciando a conduta reiterada do réu em ameaçar a integridade física e emocional da ofendida.

O acusado, segundo relatado, afirmou: “se tu não sair daqui eu te quebro na porrada”, tendo também ameaçado a integridade da filha e proferido ofensas em sede policial, direcionadas à delegada, dizendo: “vou sair daqui e matar aquela vagabunda”, entre outras agressões verbais.

Há que se ressaltar ainda que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

No tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo, foram apreendidas duas espingardas no interior da residência do apelante, conforme auto de apreensão e depoimentos colhidos.

Ressalte-se que o tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/03 não exige a comprovação da potencialidade lesiva da arma para sua configuração, sendo considerado crime de mera conduta e perigo abstrato. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A EFICIÊNCIA DO ARMAMENTO. DISPENSABILIDADE.
JUNTADA APÓS A SENTENÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
.
Materialidade e autoria do crime de porte de arma de fogo de uso permitido comprovadas pela apreensão da arma e pelo depoimento do policial, corroborado pelas circunstâncias do crime, pela confissão extrajudicial do réu e pelo seu comportamento durante a abordagem.
O delito de posse ilegal de arma de fogo é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico, de forma que a ocorrência de dano é presumida pelo próprio tipo penal, sendo irrelevante para a sua configuração a existência de laudo comprovando a eficiência para efetuar disparos. Absolvição por insuficiência de provas afastada. A juntada de laudo pericial de exame de eficiência de arma de fogo após a prolação da sentença não acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa, quiçá na hipótese dos autos em que a materialidade e autoria do delito foram

confirmadas por outros meios de prova.
Acertada a decisão de revogação do benefício de suspensão condicional do processo pois é incontroverso que o apelado não cumpriu os requisitos estabelecidos durante o período de prova (artigo 89 da Lei. 9.099/95). Apelo provido." (Acórdão 1159438, 20131210038836APR, Relator(a): MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 26/03/2019.) – grifo nosso.

Logo, não prospera a alegação de ausência de materialidade pela falta de perícia balística.

Quanto ao crime de desacato, a testemunha DPC Francielle Valeria da Anunciação confirmou, em juízo, que foi ofendida verbalmente pelo apelante no exercício de sua função, o que atrai a tipicidade do art. 331 do CP, conforme bem apontado na sentença.

As palavras ofensivas visaram desprestigiar a autoridade e a função pública, o que afasta qualquer possibilidade de atipicidade.

A tese de bis in idem pela aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, combinada com a Lei Maria da Penha, igualmente não merece prosperar.

uma vez que o delito foi perpetrado em contexto de violência doméstica e familiar, nos exatos termos da jurisprudência dominante, que reconhece a incidência da referida circunstância legal em casos similares.

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023).

A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 1197, firmou-se no sentido de que a aplicação da agravante em contexto de violência doméstica é compatível com o reconhecimento do contexto legal da Lei nº 11.340/06, não havendo duplicidade punitiva indevida.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto fundada em conjunto probatório robusto, colhido sob o crivo do contraditório, e por correta valoração jurídica dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026